Tribunal: STF
Processo: Rcl 87955
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Demanda instaurada entre o Poder Público e servidor temporário regido pela CLT. Competência para julgamento da causa. Justiça comum. ADI 3.395/DF. Tema 1.143 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão do TRT da 15ª Região, nos autos do Processo 0011775-45.2022.5.15.0051, na qual se alega que a decisão reclamada, ao afastar a competência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, violou a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista que o acórdão reclamado está em sintonia com a jurisprudência desta Corte a respeito da matéria.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para julgar as causas envolvendo o Poder Público e servidores regidos pelo regime da CLT, aprovados em processo seletivo para contratação temporária. 

    III. Razões de decidir

    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 

    6. Após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 

    7. No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.

    8. No caso, o TRT da 15ª Região reconheceu a competência da Justiça comum para o julgamento da causa, considerando tratar-se de demanda em que se discute o vínculo jurídico-administrativo decorrente de aprovação em processo seletivo para contratação temporária. 

    9. O acórdão reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.